Tribunal: TJBA
Processo: 8067279-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067279-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 8006178-91.2025.8.05.0079, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e concreta ou se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, bem como se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus limita-se à análise da legalidade e da fundamentação da prisão preventiva, não sendo via adequada para reexame aprofundado da prova da materialidade e da autoria delitivas. A materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de exibição e apreensão, que descreve a significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além da apreensão de dinheiro e balança de precisão. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi do agente, evidenciado pela diversidade das drogas, pelo fracionamento do material ilícito e pela utilização de instrumentos típicos do tráfico. A quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas revelam periculosidade social concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXI; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 319 e 282, §§ 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STJ, HC nº 731.169/SP, Sexta Turma, j. 07.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067279-75.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, e como autoridade impetrada o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da relatora.